Tribunal: TJDFT
Processo: 0740219-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, por meio do qual a recorrente buscava suspender a cobrança de dívida oriunda de dois contratos de empréstimo, alegando a inexistência de débito relativo a um dos contratos em razão de fraude praticada por terceiros.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência aptos a justificar a suspensão dos descontos de empréstimo consignado, os registros de protestos e anotações em serviços de proteção ao crédito;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela provisória de urgência, a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Em cognição sumária, a pretensão da recorrente depende de dilação probatória, não sendo cabível a análise aprofundada da existência de irregularidade na contratação dos empréstimos ou na exigibilidade da dívida.
5. Devido ao fato de os registros de protesto e de negativação datarem de 2023, a ausência de atualidade do dano alegado afasta a configuração do risco iminente ou do perigo de dano, elemento indispensável à concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, e 300.

(G)